Tribunal: TJSP
Processo: 1014132-41.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: José Joaquim dos Santos
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Plano de saúde. Ação de obrigação de fazer. Autor portador de vasculite ANCA positivo, sendo que lhe foi prescrito tratamento com o medicamento Mabthera. Omissão na r. sentença em relação ao local do tratamento. Pedido formulado nos autos. Hospital credenciado ao plano. Omissão sanada. Recurso provido.